Tribunal: TJMT
Processo: 1014892-45.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014892-45.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO DE CAMPOS CARVALHO - CPF: 717.736.821-30 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA - CPF: 146.696.126-03 (RECORRENTE), WILLIAS SANTOS PEREIRA - CPF: 932.118.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER BENEDITO DE SOUZA - CPF: 977.234.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO RIBEIRO TOCANTINS - CPF: 487.336.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA - CPF: 146.696.126-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 018.933.501-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL COSTA CAMPOS - CPF: 001.165.941-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR ROBERTO DA CUNHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDÍCIOS EXTRAÍDOS DE TESTEMUNHOS COERENTES, RELATOS DE POLICIAIS E CONFISSÕES.
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
CONDUTA CONFIGURADA. INTUITO DE DIFICULTAR A DESCOBERTA DO CRIME. CONEXÃO COM O HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREQUESTIONAMENTO ACOLHIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto p
elo réu
contra sentença proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso nos
arts
. 121, § 2º, incisos II e IV, e 211, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/1990.

II. Quest
ões
em discussão:

I. Saber se a sentença de pronúncia pode subsistir diante da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva
e

II. Saber se há elementos suficientes para sustentar a imputação pelo crime de ocultação de cadáver, diante da tese defensiva de que a conduta não se amolda ao tipo penal do art. 211 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme art. 413 do CPP.

O conjunto probatório contém elementos robustos oriundos de testemunhos diretos e indiretos, laudo pericial, confissão informal do recorrente
, confissão extrajudicial de
“
testemunha
”
não pronunciada
e coerência entre os relatos prestados, o que justifica a admissibilidade da acusação.

O crime de ocultação de cadáver restou caracterizado, diante da conduta de lançar o corpo da vítima ao rio, com evidente intuito de dificultar a descoberta do crime.

Sendo crime conexo a delito doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

O prequestionamento apresentado pela defesa encontra-se satisfeito, tendo em vista que os dispositivos legais suscitados foram devidamente enfrentados no corpo do voto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova cabal para submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri."

"2. A conduta de ocultar o cadáver lançando-o em rio, com o propósito de dificultar a descoberta do crime, configura o delito previsto no art. 211 do Código Penal e, sendo conexo ao crime de homicídio doloso, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LV; CPP,
arts
. 413, 414, 78, I; CP,
arts
. 121, § 2º, II e IV, e 211; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 866.605/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
04/09/2024.

STJ,
AgRg
no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
14/09/2023.

TJMT, N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 21/03/2024.

STJ,
AgRg
no REsp 1720550/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
22/06/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MÁRCIO DE CAMPOS CARVALHO

contra a sentença
de pronúncia
proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da Ação Penal nº 1014892-45.2024.8.11.0042, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV
(
homicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima
)
e art. 211
(ocultação de cadáver)
, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/1990.

Em suas razões recursais, o recorrente
postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva
, ao argumento de que não há elementos probatórios suficientes para fundamentá-las.

Subsidiariamente, requer
a impronúncia do crime de ocultação de cadáver, alegando que não ficou configurado a ocorrência deste delito.

Ao final,
prequestionou
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve
na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id.
286198471
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que n
o dia 7 de agosto de 2024, por volta das 20h30min
, na
Clínica de Recuperação

Limear
localizada na Rua 1, Bairro Pascoal Ramos, nesta Capital, o denunciando
MÁRCIO DE CAMPOS CARVALHO, vulgo “Juninho”
, agindo com animus necandi, por
motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, ceifou a vida de Rosimar Roberto da Cunha.

Ato contínuo, no mesmo dia e local supramencionados, os
denunciandos
MÁRCIO DE CAMPOS CARVALHO, vulgo “Juninho”, EDER BENEDITO DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA
ocultaram o cadáver
de Rosimar Roberto da Cunha.

Apurou-se que os
denunciandos
e a vítima, todos internos da Clínica
Limear
, estavam assistindo a um jogo de futebol quando o denunciando MÁRCIO, vulgo “Juninho”,
supondo que Rosimar

furtou o seu aparelho celular
, iniciou uma discussão com a vítima, momento em que a derrubou no chão, imobilizando-a para, posteriormente,
desferir-lhe

golpes de faca e tesoura que causaram-lhe o óbito
.

Em seguida, MÁRCIO, contando com a ajuda dos
denunciandos
EDER BENEDITO e MATHEUS, ocultaram o corpo Rosimar,
jogando-o no Rio Cuiabá
que fica localizado no quintal da referida Clínica
.

Dessa forma, verifica-se que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão do denunciando MÁRCIO supor que o ofendido subtraiu o seu celular. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o denunciado imobilizou Rosimar sem dar-lhe tempo de esboçar qualquer defesa.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado MÁRCIO DE CAMPOS CARVALHO, vulgo “Juninho”, como incurso nas sanções dos
a
rts
.
artigo 121, incisos II e IV, em concurso material com o art. 211, do Código Penal, c/c as implicações da Lei n.º 8.072/1990 e os
d
enunciandos

EDER BENEDITO DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA como incursos nas sanções do art. 211, do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebê-la, determinando a citação dos denunciando para responderem à acusação, por escrito, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas constantes no rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-los e serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por fim, essa representante ministerial vem informar que deixa de oferecer a suspensão condicional do processo, tipificada no art. 89 da Lei 9.099/1995 aos
denunciados

EDER BENEDITO DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA, em razão de não preencherem os requisitos para concessão do benefício
.
(...)
” (Sic
–id. 286198380
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular pronunciou o
recorrente

pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I
I
e
IV
(homicídio qualificado por motivo fútil
e por recurso que dificultou a defesa da vítima)
e
,
c/c
art. 211
(ocultação de cadáver)
, ambos do Código Penal;

Irresignado
,
o
recorrente
, em suas razões recursais, postula
, em síntese
,
a reforma da sentença objurgada, sustentando

a
inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, sob o argumento de que a decisão de pronúncia está baseada em testemunhos
da acus
ação
de caráter indireto
(“ouvi dizer”)
e em elementos colhidos na fase extrajudicial, não reproduzidos em juízo.

S
ubsidiariamente,
o recorrente

requer
eu
o
afastamento
da
pronúncia
quanto ao crime de ocultação do cadáver
, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-la
s
.

Diante d
a
exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato

emerge do
boletim de ocorrência (id. 165700254), laudo pericial de necropsia (id. 180386226), termo de exibição e apreensão (id. 165700258), o relatório de investigação e o relatório policial nº 2024.7.94479 (id. 165700491)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento d
o
recorrente

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela
s
prova
s
ora
is
produzida
em ambas as fases da persecução penal
que corroboram as provas produzidas em sede extrajudicial
.

Durante a fase policial, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio, optando por não prestar declarações
(id. 165700268)
.

Em juízo
, o acusado negou participação nos fatos, afirmando que
Miqueias
o havia
sido
deixado
como
responsável pelo local no dia do
s fatos

(mesmo dia que a vítima chegou à clínica)
. Relatou que, à noite, ouviu “
uns barulhos
”, mas não abriu a porta para verificar, que
passado
dois dias, tomou conhecimento
parcial
do que havia acontecido por meio de comentários e “
burburinhos
”
e
por ver sangue na clínica
,
decidiu deixar o local. Alegou que não estava foragido, sustentando que desconhecia os fatos e só t
eve

integral
ciência
,
quando d
a
sua prisão.

Ao ser indagado pela Defesa acerca do celular, o acusado
apenas esclareceu
que dias atrás tinha solicitado
seu celular

para
Miqu
é
i
a
s
,
desabafando que
no local, cobrava
-se
rigor no cumprimento das normas, entendendo que, para haver mudança de vida, era necessário seguir as regras estabelecidas.

A testemunha Miquéias
Rodrigues de Almeida
,

ouvida em
ambas fases
da persecução penal
,
informou ser
responsável pela clínica de acolhimento denominada
Limear
, esclareceu que se trata de uma associação sem fins lucrativos, mantida por doações voluntárias
, acolhendo
pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, em regime de
internação voluntária, não compulsória, permitindo a saída dos acolhidos quando desejarem.

Relatou que a vítima Rosimar, assim como os indivíduos identificados como
o
recorrente

Márcio “Juninho”, Éder e Matheus,

também
encontrava
m
-se
acolhid
os
na clínica

na data do fato
.

Ressaltou que a vítima
Rosimar chegou ao local na manhã de uma
quarta-feira, por volta das 9h30
, e que no mesmo dia
ocorreu o

seu
desaparecimento
, ocasião em que
a
Miquéias
não se encontrava na clínica.

A testemunha segue narrando que, n
a manhã seguinte, a mãe de Rosimar foi ao local para levar-lhe um ventilador, momento em que foi informada p
elo recorrente

Márcio

de que o filho havia “ido embora por vontade própria”.

Essa
versão foi confirmada individualmente por
Márcio, Matheus e Éder,
à testemunha
Miquéias
, que o levou
a acreditar tratar-se de uma saída voluntária, prática comum no acolhimento. No mesmo dia

Miquéias
, procurou a vítima nas ruas, sem êxito, e comunicou à mãe o insucesso das buscas.

Afirmou que, na sexta-feira seguinte, por volta das 7h, r
ecebeu ligação de Matheus
, que
confessou ter mentido anteriormente e relatou que
o recorrente
havia esfaqueado
,
matado Rosimar
e
lançando o corpo no rio.
Colaciono o respectivo trecho do depoimento judicial
de Miquéias
:

O Márcio falou pra ela
,
que ele tinha ido embora. Que ele tinha ido embora, que ele chegou na
quarta-feira
.

Que deu vontade de ir embora nele e que ele foi embora. Então

assim, a palavra é dele

(...)
. Aí ela me ligou, né? E aí eu falei, não, eu
tô
indo pra ir pra ver certinho.
(...)
. Aí eu fui pra lá, fui pra

lá, a mãe já tinha ido pra delegacia, né, de desaparecimentos, da queixa de desaparecimento dele. E eu fui pra lá,
conversei com o Márcio, conversei com todo mundo que
tava

a
colhido lá. Conversei com o Márcio, conversei com o Matheus
e perguntei pra

eles se o rapaz... o que tinha acontecido. Eles falaram que o

menino deu vontade de ir embora nele e que ele tinha ido embora mesmo.
Todos eles falaram da mesma forma. Me falaram da mesma forma, mesma palavra. Pelo fato de nós ser uma casa de acolhimento aberta, que não força ninguém a ficar lá, então por esse motivo eu achei normal.

(...)
Então, perguntei individualmente para cada um, individualment
e
, individualmente
para o Márcio
, mas provavelmente sim que ele tinha ido embora. Perguntei individualmente para o
Matheus
,

Matheus falou que ele tinha ido embora mesmo. Então, livre e espontânea vontade. Então, aí naquele momento eu fiquei e falei,

vou procurar ele nas ruas, ver se eu acho ele na rua, né?

Porque se ele for embora na rua, eu acho ele e ligo pra mãe dele. Aí eu fui procurar ele nas ruas, não encontrei ele nas ruas,
procurei e não encontrei.

(...)
. E aí, quando foi isso, na

quarta-feira
à
tarde, na quinta-feira
à
tarde
.

Quando foi na
sexta

-
feira
de manhã, 10 para as 7 da manhã, 7 horas da manhã
em
ponto, o
Matheus me ligou
. O Matheus me ligou me avisando e

falando para mim o que tinha acontecido. Falou para mim,
quero

t
e falar a verdade para o senhor.
O menino não desapareceu, por telefone, o menino não desapareceu. O Márcio
esfaqueou ele e jogou, matou ele e jogou ele no rio.

Quando ele falou isso pra mim, na sexta-feira de manhã, eu fiquei sem chão na hora. Fiquei sem chão. E mais depressa,
corri pra lá
. Corri pra lá e falei, vou chamar a polícia e
vou pegar o Marcio lá dormindo
.
(...)
Perguntei para o Matheus onde estava o Márcio. O Matheus me disse que o Márcio estava dormindo, estava lá. Então eu fui, saí
correndo de onde eu estava ali, fui abaixar e fui. Encontrei um
a
viatura da polícia na rua, estava fazendo uma ocorrência de um acidente de trânsito, ali na avenida que vai para a
G
uia, perto d
o

Rodonel
, perto dos
F
lorais, na rotatória dos
F
lorais, ali em cima.
Parei eles, falei para eles o que tinha acontecido, falei para eles me seguirem, que era para nós pegar o rapaz dormindo lá. Eles me seguiram, deixamos lá o carro da polícia lá na frente, pra
entrar devagarzinho pelo mato, pra não assustar ele.
Eu queria, de toda forma, que ele fosse preso naquele momento, de todo
jeito. Fiquei sem chão na hora. E, automaticamente, eu fui e

chegamos lá e ele
não

estava
mais.
O quarto
es
tava
vazio.
E ali,

foi dessa forma que eu fiquei sabendo.

(...)

O
Éder falou a mesma coisa
que os dois. Falou que ele

tinha ido embora.”

(...)

E aí eu consegui falar com eles tudo individualmente antes do Matheus relatar a verdade.

(...)

Então, na verdade
falaram que os dois tinham bebido
. E aí
discutiram

né
? E aí dessa forma, perguntei pro Matheus claramente, sozinho, sobre isso.
(sic- oitiva judicial)

A testemunha relata que
imediatamente
procurou

a polícia para efetuar a prisão
do
recorrente
, mas, ao chegar à clínica acompanhado de viatura policial, este já não se encontrava no local.

Quanto à dinâmica do crime, a
testemunha ocular Matheus
afirmou à
Miquéias
,
que a motivação teria se originado de uma discussão entre a vítima e o
recorrente Márcio
, desencadeada pelo consumo de bebida alcoólica. Esclareceu ainda que não relatou a verdade anteriormente por temer represálias de
Márcio
, que portava uma faca no momento dos fatos.

A testemunha
Miquéias

informou
que
Éder
deixou o acolhimento na mesma noite do crime e, ao ser encontrado por
Miquéias
no dia seguinte, reafirmou a versão inicial de que a vítima havia saído voluntariamente. No entanto, após a descoberta dos reais acontecimentos,
Miquéias informou a Éder que ele deveria se apresentar à delegacia,
o que foi prontamente cumprido.

A

testemunha direta
,

Matheus Henrique Vieira de Sousa
, prestou depoimento perante a autoridade policial
,
narrando que o
recorrente
Márcio
foi quem praticou o crime contra a vítima, bem como, e
s
clareceu sobre a dinâmica da ocultaç
ão de cadáver. Vejamos o teor de seu depoimento:

“QUE, há 2 meses está internado na Casa de Recuperação LIMIAR (CASA LIMIAR), no bairro Sucuri, para se tratar do vicio com "pó"; QUE, na CASA LIMIAR, tinha um obreiro que cuidava da casa e controlava as pessoa que procuravam a CASA LIMIAR para se recuperar de
vícios
; Q
UE, o obreiro era o JUNINHO (MARCIO)
; QUE, na quarta feira (07/08), após o jogo (na TV) do Corinthians x
Grêmio
,
o Depoente, o JUNINHO, o EDER, e o ROSIMAR
ficaram na sala de TV, após o jogo; QUE, o JUNINHO, o EDER, e o ROSIMAR começaram a beber pinga, e o Depoente foi para cozinha, se ausentando por uns 20 minutos, da sala de TV; QUE, quando o Depoente voltou da cozinha,
viu uma briga entre o
JUNINHO, e o ROSIMAR, ocorrendo na porta do quarto do EDER;
QUE, o ROSIMAR estava no chão, o JUNINHO em cima dele,
com uma faca na mão e furando o ROSIMAR, na região do pescoço e do peito;
QUE, o EDER estava próximo, mas não estava agredindo o ROSIMAR; QUE, não ouviu gritos do ROSIMAR; QUE, o Depoente ficou com medo e
fugiu se escondendo na mata,
perto da CASA LIMIAR;
QUE, o Depoente viu o EDER saindo da casa carregando o corpo do ROSIMAR pelos braços, e o JUNINHO carregando pelos pés;
QUE, parecia que o ROSIMAR estava morto, pois não se mexia; QUE, viu o JUNINHO e o EDER descendo para o rio Cuiabá com o corpo do ROSIMAR; QUE, o rio não fica longe da CASA LIMIAR, mas tem de descer uma escada para chegar lá; QUE, ainda escondido, o Depoente viu o JUNINHO jogando o corpo do ROSIMAR no rio;
QUE, quando o JUNINHO e o EDER estavam subindo a escada para voltar para a CASA LIMIAR, os dois tiveram uma discussão, e o Depoente viu o JUNINHO dar uma facada na barriga do EDER
; QUE, o EDER conseguiu correr e fugir; QUE, o Depoente viu o JUNINHO voltar para o quarto dele; QUE, o Depoente ficou com medo e saiu da CASA LIMIAR, e dormiu na rua. QUE, só voltou para a CASA LIMIAR na quinta (08/08) e encontrou o RAFAEL, seu colega de quarto e de trabalho; QUE,
contou o que aconteceu para o RAFAEL
; QUE, os dois pegaram seus pertences e
saíram
da CASA LIMIAR; QUE, contaram o ocorrido para o "patrão" onde trabalham e vieram até a Delegacia para informar do ocorrido; QUE, depois do ocorrido, não viu mais o EDER e o JUNINHO, e não tem contato com eles;
QUE, o ROSIMAR chegou na CASA LIMIAR na quarta feira (07/08).
QUE, mesmo o Depoente morando na CASA LIMIAR, não tinha contato com o JUNINHO e o EDER; QUE, o
Depoente também contou o que aconteceu com o
ROS
I
MAR
, para o Pastor MIQUEIAS, responsável pela CASA LIMIAR”
(sic –id. 286197891)

O depoente

Éder Benedito de Souza
, em de
clarações
prestad
as
na fase policial,
afirm
ou que foi o recorrente o autor do homicídio
, e
confessou
que
o
depoente
e Matheus
foram ameaçados pelo recorrente
Márcio
, que afirmou fazer parte de
uma facção criminosa
, para que ajudassem a carregar o corpo da vítima até o Rio Cuiabá
:

“QUE, ao retornar para a CASA LIMIAR, por volta das 21h30, e do lado de fora da casa, encontrou o JUNINHO todo sujo de sangue, e com uma faca (de cabo preto) e uma tesoura (de cabo vermelho) na outra mão; QUE, o MATHEUS, morador da CASA LIMIAR, estava próximo e assustado, e o corpo do ROSIMAR, cheio de sangue, estava na escadaria que dá acesso ao rio Cuiabá; QUE, o ROSIMAR não se movimentava, e o Depoente acredita que ele estava morto;
QUE, o JUNINHO falou que tinha matado o ROSIMAR; QUE, o JUNINHO falou que o ROSIMAR tinha matado 2 bandidos, e por isto matou ele; QUE, o JUNINHO estava alterado, e deve ter usado drogas e
álcool
; QUE, o JUNINHO ameaçou o Depoente e o MATHEUS, e mandou que eles levassem o corpo do ROSIMAR até o rio, descendo a escadaria
; QUE, como o JUNINHO,
i
nformava ser de "facção"
, e diante das ameaças o Depoente e o MATHEUS levaram o corpo até o rio
; QUE, o Depoente informa que o JUNINHO chutava o corpo do ROSIMAR; QUE, jogaram o corpo do ROSIMAR no rio;
QUE, o Depoente chegou a discutir com o JUNINHO, que tentou golpear ele, mas ele se esquivou;
QUE, subiram até a CASA LIMIAR, e o JUNINHO obrigou todos a entrarem nos quartos; QUE, o corredor de acesso aos quartos tinha sangue, e o JUNINHO lavou o corredor; QUE, o Depoente ficou sabendo que o JUNINHO usou uma picareta para derrubar o ROSIMAR, e depois matou ele com a faca e tesoura; QUE, no dia seguinte soube que o MATHEUS ligou para o Pastor MIQUEIAS, que é o "dono" da CASA LIMIAR, e contou o ocorrido; QUE, o Depoente também contactou o Pastor e contou o que ocorreu; QUE, o Pastor ligou para a Pol
í
cia, que foi até CASA LIMIAR, mas não acharam o JUNINHO; QUE, o Depoente saiu da CASA LIMIAR e foi dormir na casa de um amigo; QUE, hoje (09/08) o Depoente foi até CASA LIMIAR, e conversou com os policiais e decidiu vir até esta Delegacia prestar seu depoimento; QUE, o Depoente informa que soube de uma discussão entre o ROSIMAR e o JUNINHO, pois o JUNINHO tinha roubado o celular do ROSIMAR, e esta foi uma das razões que o JUNINHO matou o ROSIMAR” (sic-id. 286197892)

Os depoentes
Matheus e Éder
não foram
localizados para
prestar depoimento judicial.

Perante a autoridade policial, o depoente
Rafael Costa Campos
, interno da clínica, declarou que o
recorrente Márcio lhe confessou
ter praticado o homicídio e, em seguida, esfaqueado
Éder,
embora logo depois tenha desmentido em tom de brincadeira. Posteriormente,
Rafael
foi informado por
Matheus
sobre todos os detalhes do ocorrido, ocasião em que ambos deixaram a casa de acolhimento Limiar (ID 286197889)
.

A testemunha
Willias
Santos Pereira,

investigador de polícia
,
declarou em juízo
,
que ao tomar conhecimento da ocorrência, deslocou-se até a clínica de recuperação
Limear
, acompanhado do policial Edivaldo Tocantins
, e que
ao chegarem ao local, identificaram como suspeito
o
recorrente

Márcio
, a partir do relato de

Matheus e Éder
,
os quais também teriam participado da ocultação do cadáver da vítima.

A
testemunha
inform
ou
que
, as declarações dos internos eram compatíveis com os vestígios encontrados na clínica, o que conferiu verossimilhança às informações prestadas
e que
após levantamentos no sistema e apoio da vizinhança, conseguiu localizar
o recorrente
no "Bar dos Cornos", no bairro Manga, em Várzea Grande, onde foi efetuada a prisão em flagrante
e que neste momento,
apresentou comportamento confuso e contraditório,
mas acabou admitindo que teve uma discussão com a vítima e que houve uma "briga de fato", tentando, no entanto, descaracterizar o homicídio como doloso
.
Vejamos trecho do respectivo depoimento judicial
da testemunha
:

“MP:

E no momento da prisão, como é que foi a reação dele? O que ele falou?

Testemunha:
Olha, ele estava bem... Não sei se é embriagado, se era alcoolizado, se era entorpecente, mas ele não negou nada, ficou querendo...
desbaratinar
lá, se esquivar da situação, mas posteriormente ele afirmou sim que teve essa discussão com a vítima.

MP:
Mas ele confirmou ainda que informalmente para vocês que ele que teria matado?

Testemunha:
Sim, confirmou e falou que o pessoal agrediu ele, foi alguma coisa dessa forma aí.

MP:
Ele alegou que matou, lá?

Testemunha:
Teve uma discussão lá, teve uma
vias
de fato e
q
uis dizer que não foi homicídio, mas tudo indica que seja sim um homicídio.

MP:

Então naquela primeira abordagem ele confirmou ser o autor, mas que teria se defendido de uma agressão, é isso?

Testemunha:

Isso, isso
.” (sic)

Por fim, embora a testemunha não tenha participado diretamente da investigação posterior ao flagrante, sua atuação foi relevante na fase inicial, especialmente na identificação, localização e prisão do principal suspeito, bem como na preservação do local de crime e no acionamento da perícia. Sua narrativa apresenta
consistência e é corroborada por elementos objetivos constatados no local dos fatos.

A testemunha
Fernando César Silva Ventura
,
investigador de polícia
,
ao ser ouvido em juízo
,
esclareceu que, à época dos fatos, estava assumindo o plantão na delegacia quando foi procurado por
Matheus
e

Éder

para confeccionar o

b
oletim de ocorrência
de ambos
sobre o caso
.

Fernando narra que

Matheus
confirmou
ter presenciado o
recorrente

Márcio, vulgo Juninho, matar a vítima
, e que, posteriormente, visualizou
Márcio,
juntamente com o
Éder
, jogando o corpo da vítima no rio.

Ao registrar o boletim de ocorrência de
Éder
, foi informado que
este confessou ter participado da ocultação do cadáver juntamente com Márcio
, mas sob coação, pois teria sido ameaçado de morte caso se recusasse a ajudá-lo. Relatou ainda que, após o descarte do corpo, houve um desentendimento entre ele e o recorrente, momento em que
Márcio
tentou golpeá-lo com uma faca. A testemunha Fernando
confirmou ter observado lesões corporais em Éder,
motivo pelo qual ele foi encaminhado para exame de corpo de delito.

Já o depoimento judicial de
Miquéias
apresenta informações relevantes para a reconstituição dos fatos, especialmente sobre a presença e conduta dos envolvidos antes e após o crime, a dinâmica de funcionamento da clínica e a alteração das versões prestadas
por testemunhas diretas,
evidenciando omissão inicial motivada por temor.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem cristalinos dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, os quais apontam de forma coesa para o
recorrente
como o autor do delito.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, há um conjunto probatório coeso que aponta o recorrente como possível autor do crime de homicídio.

Assim, apesar do
recorrente argumenta
r
que os depoimentos prestados pelos policiais civis apenas relatam como a investigação foi conduzida, sem demonstrar como o crime efetivamente ocorreu, é importante ressaltar que, na fase de pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria delitiva, mas
apenas indícios suficientes
, os quais estão presentes nos autos.

Assim,
quanto à alegação defensiva de que a decisão de pronúncia teria se
baseado unicamente em testemunhos indiretos
, sob o argumento de inexistirem testemunhas presenciais dos fatos
ouvidas
em

juízo, é importante destacar que
:
“
o depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável
.
” (N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

No que tange à argumentação de que as testemunhas
apenas replicam o que os internos envolvidos na briga lhes disseram,
não havendo valoração diferenciada entre os relatos, é importante destacar que o depoimento indireto ou por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
)
, embora deva ser analisado com cautela, não é desprovido de valor probatório, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso, em que houve
confissão informal do recorrente, confissão extrajudicial de Éder, e confissão de
Matheus,
testemunha direta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação.
Não é exigida neste momento processual
prova incontroversa da autoria do delito, basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
.
Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 2. No caso, imputa-se ao agravante a prática de dois homicídios qualificados, um tentado e outro consumado, e associação criminosa. Na decisão de pronúncia, além de o
relatório de investigação apontar o réu como líder de uma gangue e de haver depoimentos indiretos que indicam ser ele o mandante e fornecedor das armas do crime, há uma testemunha ouvida em juízo que foi categórica em afirmar que o acusado é o mandante,
ele é o cabeça.
Gilgleibi
era o dono e fornecia arma e droga. Portanto, deve ser mantida a pronúncia do agente, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova produzida em juízo para amparar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Não cabe a esta Corte Superior infirmar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, pois para fazê-lo seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via eleita. 4. Agravo regimental não provido." (
AgRg
no HC 866.605/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2024,
DJe
04/09/2024)
”

Ademais, o laudo de necropsia
(prova técnica)
juntado aos autos

(elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório – ID 180386226)
indica que a vítima sofreu dezesseis ferimentos perfurocortantes, sendo dez na região dorsal, cinco na região posterior do ombro direito e um no antebraço direito,
o que confirma as declarações
prestadas
por Matheus,
testemunha
direta
.

Assim, cumpre salientar que, mesmo diante da existência de declarações prestadas na fase inquisitorial, não se pode olvidar que o juízo de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de
indícios suficientes
, aptos a sustentar o encaminhamento da acusação à apreciação do Tribunal do Júri.

No presente caso, tais indícios se apresentam de forma robusta e harmônica, seja pela
coerência interna dos depoimentos
, seja pela
convergência entre as provas judiciais e extrajudiciais
.

Acresça-se, ainda, que o depoente
Éder
relatou ter sido ameaçado a auxiliar no transporte do corpo da vítima, sob o argumento de que o recorrente
fazia parte de uma facção criminosa
. De igual modo, o depoente
Matheus
afirmou que não revelou antes a autoria do delito por
t
emer represálias do recorrente.

Neste contexto, convém ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incidência do

distinguishing

no
HC
n. 810.692/RJ, admitindo pronúncia, exclusivamente, com base em testemunhos decorrente de
“ouvir dizer”
, ante o perigo concreto para vida dos depoentes, em casos em que a atuação do acusado impõe pavor às testemunhas e a própria comunidade. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO.
TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO
. 1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte. (...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa". 4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um
distinguishing
, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.
6. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no HC: 810692 RJ 2023/0092424-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)
”

Sob essa ótica, cumpre destacar que, em casos envolvendo
faccionados à organizações criminosas
que disseminam temor tanto às testemunhas quanto à comunidade,
a admissibilidade de testemunhos baseados em relatos de terceiros
,
são
devidamente
aceitos

na
etapa de pronúncia.

A admissão desses testemunhos não apenas preserva o princípio da busca da verdade real, mas também impede que o processo seja comprometido pela ação intimidadora de pessoa vinculada a organizações criminosas.

Registre-se que,
portanto, que
na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Desta forma, a decisão de pronúncia não se apoi
ou
exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, mas, sobretudo, na prova oral produzida sob a égide do contraditório, a qual confirma e fortalece as declarações e provas técnicas produzidas em sede extrajudicial, conferindo sustentação à narrativa acusatória
.

N
o que se refere ao crime de ocultação de cadáver,
o recorrente sustenta que este não estaria configurado, argumentando que o ato de l
ançar o corpo da vítima no rio
não caracterizaria a conduta prevista no artigo 211 do Código Penal
.

T
o
d
avia
, essa
argumentação

não merece prosperar.

O crime de ocultação de cadáver, tipificado no artigo 211 do Código Penal, consiste em "
destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele
". O verbo nuclear "ocultar" significa esconder, encobrir, tornar invisível ou imperceptível, não exigindo o tipo penal que a ocultação seja permanente ou que o cadáver jamais seja encontrado.

Ademais, o dolo específico do crime de ocultação de cadáver consiste na vontade livre e consciente de ocultar o cadáver, independentemente da motivação do agente, que pode ser variada, como dificultar a descoberta do crime, impedir a realização de exames periciais ou simplesmente evitar que o corpo seja encontrado.

Conforme se depreende do acervo probatório, após o homicídio, com auxílio de Eder Benedito de Souza, o corpo da vítima teria sido transportado até o Rio Cuiabá, localizado nos fundos da clínica, verificando, portanto, o evidente intuito de ocultar o cadáver e, consequentemente, dificultar a descoberta do crime.

Tanto é assim que, conforme relatado pelo Policial Civil Rander Paulo da Costa em seu depoimento judicial, foram necessárias várias horas de buscas pelo Corpo de Bombeiros para localizar o cadáver, que foi encontrado aproximadamente
30 metros abaixo do local onde foi lançado
.

No caso em tela, o ato de lançar o corpo da vítima no rio, atrai um dolo específico de ocultá-lo, visando dificultar a descoberta do crime e sua responsabilização penal,
portanto, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 211 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou em absolvição sumária quanto a este delito.

Diante das evidências de materialidade e dos indícios suficientes de autoria quanto a esse crime, impõe-se sua submissão à apreciação dos jurados, por se tratar de delito conexo.

Sobre o tema,

colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“
uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo [ocultação de cadáver], quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados,
nos termos do art. 78, I, do CPP"
(STJ -
AgRg
no REsp: 1720550 PR 2018/0014791-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

22/06/2021
)
”

Nesse mesmo sentido, é a inteligência deste e.
Tribunal
de Justiça:

“
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação aos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo porque, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento dos delitos conexos, em razão de sua vis
attractiva
, impondo-se, como consequência, a submissão do recorrente a julgamento pela prática dos três delitos descritos na
denúncia.

Recurso
desprovido.

(N.U 1024962-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)
”

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput,
do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
dos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo recorrente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
:
“
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
r
ecorrente

M
Á
RCIO DE CAMPOS CARVALHO

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025